Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.527/97. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE DIREITO.
1. A licença-prêmio tinha previsão legal no art. 87 da Lei n. 8.112/90, garantindo ao servidor, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.
2. Posteriormente, a Lei n. 9.527/1997, resultado da conversão da MP n. 1.522, de 11 de outubro de 1996, converteu a licença-prêmio em licença capacitação, ressalvando, todavia, que os períodos de licença-prêmio, adquiridos pelo servidor, até 15 de outubro de 1996, poderiam ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor (art. 7o).
3. Assim, não assiste razão ao apelante, que ingressou nos quadros da Polícia Civil somente em fevereiro de 1999, em pretender a conversão de 12 (doze) licenças-prêmio em pecúnia, em lapso temporal posterior à Lei n. 9.527/97, que a extinguiu. No caso, o direito à licença-prêmio sequer chegou a integrar o patrimônio jurídico do autor, para respaldar a conversão em pecúnia do benefício
4. Recurso conhecido e não provido.